Tribunal: STF
Processo: ARE 833669
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). ART. 19 DA LEI 10.260/2001. VIOLAÇÃO AO ART. 195, § 7º, DA CF/88. PRECEDENTE. ADI 2545-MC/DF, REL. MIN. ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.